Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744744-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JALLES SALVIO GUIMARAES EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JALLES SALVIO GUIMARAES contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59674075/59214820). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao DISTRITO FEDERA para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator